Tribunal: TJBA
Processo: 8070150-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8070150-15.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: JOSÉ DONATO SOBRINHO

ADVOGADO: WILLIAM FERREIRA COSTA

AGRAVADA: FERNANDA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por José Donato Sobrinho, contra decisão da 1ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Juazeiro, que fixou alimentos provisórios em 30% do salário mínimo em favor de sua filha, Nara Beatriz Ribeiro Donato. O
A
gravante alegou incapacidade financeira para cumprir a obrigação, em razão de sua aposentadoria,
dos
empréstimos consignados e
da
pensão paga a outras duas filhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o valor fixado para os alimentos provisórios compromete excessivamente a subsistência do
Recorrente
, considerando suas alegações de limitaç
ão
financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação alimentícia decorre de preceito constitucional, fundamentado no princípio da dignidade da pessoa humana e na solidariedade familiar, sendo dever dos pais prover o sustento dos filhos (CF, arts. 205 e 226; ECA, art. 22).

4. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, conforme o art. 1.634 do Código Civil.

5. O
Agravante
não comprovou, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com o valor estipulado, especialmente porque, além da aposentadoria, exerce atividade empresária, fato não contestado nos
fólios
.

6. O valor fixado de R$ 423,60
(quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos)
, correspondente a 30% do salário mínimo, é razoável diante das circunstâncias apresentadas, não configurando excesso ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 205 e 226; ECA, art. 22; CC, art. 1.634.

_______________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8070150-15.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
JOSÉ DONATO SOBRINHO,
sendo
Agravad
a

NARA BEATRIZ RIBEIRO DONATO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.